Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702366-25.2025.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. RESTITUIÇÃO DE BENS SEM NEXO COM O CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito, consoante entendimento do STF (RE 603616/RO). Preliminar rejeitada. 2. Evidenciada a posse e o depósito de drogas, bem como a tentativa de evasão, mantém-se a validade das provas colhidas. 3. A materialidade e a autoria, comprovadas por elementos idôneos, inviabilizam a absolvição. 4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes devem ser valoradas de forma conjunta na dosimetria (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 5. A confissão espontânea, para fins de atenuação, exige o reconhecimento da traficância (Súmula 630/STJ), o que, no caso dos autos, não ocorreu. 6. É possível a restituição de bens apreendidos sem relação direta com o delito, como na hipótese dos autos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a rejeição da preliminar de nulidade. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo a turma julgadora decidido nos seguintes termos (ID 79409858): “(...) ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição verificada, restabelecer a valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual restaura-se a pena definitiva fixada na sentença, qual seja: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima legal". O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se apoiou em prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento válido do morador e sem fundadas razões prévias, circunstância que compromete a licitude das provas produzidas e de todos os elementos delas derivados; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a dosimetria da pena foi fixada de forma genérica, com fundamentação imprecisa e confusa quanto aos critérios de quantidade e variedade de drogas, sem demonstração concreta de excepcionalidade apta a justificar a exasperação da pena-base; c) artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando que os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como instrumento de revaloração do mérito, com atribuição de efeitos infringentes sem a existência de omissão, obscuridade ou contradição, em prejuízo do recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 157 do CPP, não se mostra possível a apreciação do apelo especial. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o fato de terem os policiais recebido informações anteriores sobre o crime, terem abordado o usuário e o denunciado em flagrante delito realizando a venda de entorpecentes, somado ao fato de o que o crime de tráfico de drogas é de caráter permanente, autorizam a entrada dos policiais na residência, especialmente porque o próprio acusado, com a justificativa que iria prender os cachorros na garagem, tentou se evadir da abordagem ingressando na residência. Todos esses fatos são suficiente para a constituição da justa causa necessária para o ingresso policial, sem mandado, na residência em que o réu morava, uma vez que se estaria diante de verdadeira situação flagrancial (tráfico de drogas, na modalidade de “ter em depósito”/natureza permanente/consumação que se protrai no tempo), em razão da fundada suspeita de que no interior da residência poderiam estar guardadas drogas, tudo confirmado quando encontrada grande quantidade de maconha, além de petrechos relacionados ao tráfico de drogas, como balança de precisão. Portanto, não restou verificado, em nenhum momento, ter havido violação de domicílio fora das hipóteses constitucionalmente previstas” (ID 77487088). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Também não deve ser admitido o recurso com base na mencionada contrariedade aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "A revisão da dosimetria da pena exigiria a reapreciação do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a consolidada jurisprudência do STJ, que admite a discricionariedade do juiz na individualização da pena, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder”. (AgRg no AREsp n. 2.926.257/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. (...) A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.783.163/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T